Tribunal: STF
Processo: ARE 1482907
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. INVESTIGAÇÃO DO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA. RÉU EM SITUAÇÃO QUE APONTAVA TRANSPORTE E ENTREGA DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMAS, COCAÍNA E MACONHA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte. O Tribunal de origem reconheceu a legalidade da busca pessoal realizada pela polícia embasada em informações de inteligência. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indicam situação de flagrante delito. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.